Tribunal: TJDFT
Processo: 0737788-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737788-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE FARIA BRASIL AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, no sentido de se atribuir efeito suspensivo à decisão agravada proferida em sede de cumprimento de sentença, cuja questão de fundo é dívida de condomínio. A decisão interlocutória impugnada (ID 168446984 da origem) foi no sentido de indeferir o pedido de parcelamento do débito e da exclusão da multa prevista no art. 523 do CPC/15. Vejamos: “Em relação aos pedidos de parcelamento do debito e não incidência dos honorários da fase de cumprimento de sentença (Art. 523 CPC), nada a prover, pois não ficou demonstrado que foi culpa do exequente, conforme alega o executado na petição de Id. 158514953. Ademais, a ausência de pagamento do débito no prazo legal pelo executado não se deu por culpa do Exequente, mas sim do próprio devedor, conforme muito bem esclarecido na petição de Id. 162793989 , inclusive informando os fatos na ordem cronológica. Por todo o exposto, fixo o valor atualizado do débito em R$ 131.717,36 (cento e trinta e um mil, setecentos e dezessete reais e trinta e seis centavos), haja vista ser o débito de obrigação de trato sucessivo, conforme planilha de Id. 162793989 Página 5 e 6, entretanto, desse valor deve ser abatido o valor depositado de R$ 27.010,00 (vinte e sete mil e dez reais) - (Id. 165505285) e o valor o valor bloqueado via SISBAJUD de R$ 1.620,28 (Id. 136026099). Restando como valor remanescente do débito o valor de R$ 103.087,08 (cento e três mil e oitenta e sete reais e oito centavos), valor esse já incluído as verbas referentes ao artigo 523 do CPC. Intime-se a parte credora/exequente para apresentar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC.” Em apertada síntese, o agravante executado alega que buscou acordo com o exequente, no sentido de pagar 30% do débito e parcelar o restante da dívida, conforme previsão da Assembleia de Condomínio. Aduz que essa proposta foi negada, de forma injusta, pelo exequente e que, por este motivo, deveria ser isento de arcar com as penalidades previstas no art. 523 do CPC/15. Por fim, pleiteia que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, deferido o parcelamento do valor da execução, o qual entende como devido o montante de R$ 90.034,07. Preparo apresentado (ID 51081785). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade do direito. Na forma do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 a multa é excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" ( AgInt no AREsp 1.271.636/SP , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018). O agravante executado não depositou qualquer valor e buscou um acordo, o qual não foi aceito pela parte exequente, o que não á suficiente para suspender a exigibilidade da multa e dos honorários (art. 523, §1o do CPC). É irrelevante atribuir culpa pela não celebração de acordo a esta ou àquela parte. Ou há acordo, com as consequências deste, ou não há. Neste quadro, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ante a ausência de um dos requisitos da antecipação da tutela, é o caso de rejeitar o pedid4o de antecipação da tutela recursal. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação de tutela recursal. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm